Tribunal: TJSP
Processo: 2164635-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado e lesão corporal contra descendente – Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, não esvaecida pela pandemia de Covid-19 – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência –

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado e lesão corporal contra descendente – Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, não esvaecida pela pandemia de Covid-19 – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da complexidade da causa e da designação de audiência em continuação, prejudicada por força do contexto decorrente da atual pandemia – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é paciente LIA BISPO NERIS DOS SANTOS e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram
a ordem. V. U. Sustentou oralmente o defensor público dr. Bruno
Martinelli Scrignoli.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 2/17
Voto:
24455 CFF/C
Habeas Corpus:
2164635-66.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
1a Vara do Tribunal do Júri
Processo:
1525451-84.2019.8.26.0228
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Lia Bispo Neris dos Santos
Habeas Corpus
Homicídio duplamente
qualificado e lesão corporal contra descendente
Decisão fundamentada na persistência dos
pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão preventiva, não esvaecida pela pandemia
de Covid-19 Revogação Impossibilidade
Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas
Reconhecimento
Excesso de
prazo para formação da culpa
Inocorrência
Andamento condizente com a peculiaridade
do
processo,
especialmente
em
face
da
complexidade da causa e da designação de
audiência em continuação, prejudicada por
força do contexto decorrente da atual pandemia

Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

Precedentes
Alegação de constrangimento
ilegal não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor da paciente, no qual alega estar sofrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 3/17
constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna autoridade
apontada como coatora, em razão da manutenção de sua prisão
preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a eclosão da pandemia de Covid-19 e o excesso de
prazo, postula a concessão da ordem para a revogação da medida
extrema, com a imediata expedição do pertinente alvará de soltura (fls.
01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
69/71).
Prestadas as informações judiciais (fls.
78/79; 115/116; 135/136), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 85/93).
A
ilustre
impetrante
opôs-se
ao
julgamento virtual (fls. 83).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que a paciente,
presa em flagrante, foi denunciada e está sendo processada por suposta
infração aos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, e 129, § 9o, ambos do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 4/17
Penal, pelos fatos assim textualmente narrados na exordial:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 22 de outubro
de 2019, por volta das 18h30min, na Rua Valter Feldman, no 53,
Lajeado, nesta cidade e comarca da Capital, LIA BISPO NERIS DOS
SANTOS, qualificada às folhas 12, mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima e para assegurar a ocultação e impunidade de outro
crime, matou Gisele Desiderio Rossi, mediante golpe de faca, causando-
lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico a ser
oportunamente encartado aos autos, que foram a causa de sua morte.
Consta ainda que, em data anterior, no mesmo local, a
denunciada LIA BISPO NERIS DOS SANTOS, ofendeu a integridade
corporal de sua filha, Lívia Bispo Rossi, causando-lhe os ferimentos
descritos no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente
encartado aos autos.
Conforme foi apurado, a vítima Gisele era ex-cunhada da
denunciada e tia da vítima Lívia, de 09 (nove) anos de idade.
É dos autos, que alguns meses antes dos fatos, por ocasião de
uma visita à casa paterna, a criança contou aos familiares que estava
sendo agredida pela indiciada, sua genitora.
Consta ainda que, dias antes dos fatos, a menor efetuou uma
chamada de vídeo através do telefone celular para Marlene, tia da
denunciada, ocasião em que esta percebeu que Lívia apresentava
hematomas no rosto. Assim, no dia dos fatos, a vítima Gisele,
acompanhada de Marlene e Adriana, esta última irmã da denunciada,
foram até a residência de LIA, a fim de buscar a criança para levá-la ao
hospital. Neste momento, Lívia começou a chorar e afirmou que havia
sido agredida pela genitora, suportando lesões no rosto.
Ocorre que, diante da situação, iniciou-se uma discussão entre
elas, ocasião em que a denunciada muniu-se uma faca e desferiu um
golpe contra Gisele, atingindo-a nas costas. Apesar de socorrida, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 5/17
vítima veio a óbito no hospital.
O crime de homicídio foi cometido mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, que foi alcançada pela denunciada,
quando tentava deixar o local e atingida nas e pelas costas.
O crime foi praticado para assegurar a ocultação e a
impunidade do crime de lesão corporal anteriormente praticado pela
denunciada contra sua filha Lívia, uma vez que a vítima Gisele
pretendia levar a criança ao hospital e noticiar a agressão.
O crime de lesão corporal foi praticado contra descendente,
pois a vítima Lívia é filha da denunciada.” (fls. 13/15).
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio
da proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 6/17
Pois bem.
A paciente responde por crimes graves,
de acentuada perniciosidade, que atormentam e atemorizam a população,
abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública,
perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que
o restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas dos fatos delituosos indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
E a despeito da argumentação defensiva,
as respeitáveis decisões impugnadas, as quais deliberaram por manter a
prisão
preventiva
da
paciente,
encontram-se
suficientemente
fundamentadas, ainda que de maneira concisa, delas se podendo extrair
as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da
persistência dos pressupostos da segregação cautelar, com evidenciação
da prova da existência de crimes e de indícios suficientes de autoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 7/17
restando ressaltada a gravidade concreta das condutas, especialmente a
pertinente ao homicídio qualificado, o modo e as circunstâncias com que
foram perpetradas (fls. 22/26, 42 e 47).
Por ocasião da reavaliação da custódia
cautelar da paciente, o Magistrado de primeiro grau ainda destacou o
“...receio concreto de que sua soltura possa acarretar risco à integridade da
filha e de outros familiares, considerando que há informação ainda que a ré
é agressiva e já agrediu por outras vezes a filha de 9 anos de idade. Diante
da periculosidade da acusada, dos indícios de condutas criminosas
reiteradas e pela gravidade concreta da conduta do agente, resta
configurado risco concreto de reiteração delitiva” (fls. 47).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos
detidos, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 8/17
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis às partes suplicantes.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 9/17
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta obtemperar, pela pertinência, que
a eclosão da pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no
62/2020 desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se e
a alegação de que a paciente apresenta quadro depressivo, atestado um
dia antes dos fatos, não têm o condão de implicar, por si sós, na libertação,
admissão automática em regime domiciliar ou na substituição da
preventiva por medida alternativa ao cárcere, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (c) comprovação de
que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles estatalmente prestados, (d) projeção de que, fora do sistema, não
haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (e) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 10/17
Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Ademais, conforme se extrai do relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 11/17
geral de saúde da paciente – oriundo da Diretoria do Núcleo de Saúde do
estabelecimento prisional –, esta segue em acompanhamento médico
periódico e avaliada sempre que necessário, e, embora a unidade prisional
não conte com a disponibilidade de profissional de psicologia, noticia-se o
encaminhamento de “ofício para o Centro Hospitalar Penitenciário para
um possível atendimento, o qual foi atendido e agendado para o dia
23/10/2020 com a Psicóloga Angelica de Medeiros Soares Boucinhas, às
08:00” (vide fls. 132/134).
E nesse passo, o relatório psicológico
trazido pela ilustre impetrante (fls. 157/160), que não se mostra
conclusivo, tampouco revelou novos elementos quanto ao quadro de
saúde da paciente, não torna inafastável a imprescindibilidade de se
preservar a segregação cautelar imposta à paciente, seja pelas razões já
delineadas alhures, seja porque o mencionado documento ainda não foi
submetido à apreciação do Juízo de primeiro grau.
De outra banda, em que pesem os
argumentos bem traçados pela combativa impetrante, não se vislumbra
excesso de prazo no caso em discussão, ao menos até aqui, tampouco vício
a inquinar de nulidade a decisão impugnada.
As informações judiciais prestadas pela
digna autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte
historiamento processual:
“(...) A denúncia foi recebida em 4 de outubro de 2019 (fls. 56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 12/17
Apresentado
pedido
de
revogação
da
prisão
cautelar
(fls.72/78), indeferido pelo juízo (fls. 91).
Oferecida resposta à acusação (fls. 94/95), tendo sido
designada audiência de instrução (fls. 100/101).
Foram ouvidas testemunhas em audiência realizada em 13 de
fevereiro de 2020 (fls. 145). As partes insistiram na oitiva de
testemunhas ausentes, designando-se audiência em continuação para
26 de março de 2020, a qual restou prejudicada por força da
determinação de trabalho remoto decorrente da pandemia do
coronavírus. A custódia cautelar da acusada foi mantida em duas
oportunidades posteriores (fls. 196 e 202).” (fls. 78/79).
Ainda, consoante decisão trazida às fls.
104/105, considerando o retorno gradual das atividades presenciais, foi
redesignada audiência de instrução para o dia 10 de dezembro de 2020.
Conforme claramente se vê, o processo
está tendo tramitação, menos célere, é verdade, mas não se vislumbra,
nessa esteira, qualquer elemento apto a evidenciar desídia do aparelho
judiciário na condução do feito, especialmente porque se tem envidado
esforços para que sejam garantidos de forma plena os princípios do
contraditório e da ampla defesa, oportunizando às partes ampla produção
probatória, máxime se se atentar houve a instauração de incidente de
insanidade mental no curso do feito, acolhendo-se ao pleito defensivo.
Não obstante a expressa fixação do
prazo máximo de 90 (noventa) dias para o encerramento da primeira fase
do procedimento do Júri, a teor do disposto no artigo 412, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 13/17
Processo Penal, ainda assim, o alegado excesso de prazo calcado na
inobservância do limite temporal estabelecido pela norma não tem o
condão de implicar, por si só, na reversão da segregação cautelar,
mormente quando a extrapolação na hipótese encontra-se motivada
sobretudo pelas excepcionalidade das circunstâncias fáticas atuais,
decorrente do contexto emergido da pandemia do vírus Covid-19, o qual,
inequivocamente afetou o trâmite dos processos, inclusive com a
suspensão de audiências por ordem do Colendo Conselho Superior da
Magistratura.
Logo, ainda que ultrapassados os prazos
legais, inarredável o reconhecimento de que existiram circunstâncias que
determinaram o justificado retardamento do processo, como aqui
minudentemente alinhavado pela digna autoridade apontada como
coatora.
Ora, o tempo para o encerramento da
instrução processual não é tratado, tanto pela doutrina, quanto pela
jurisprudência, como critério objetivo e de natureza peremptória.
Os
prazos
processuais
devem
ser
contados de forma globalizada, não se justificando a mera contagem
aritmética da soma dos lapsos, até porque a duração deve ser considerada
com relação à peculiaridade de cada processo, em busca do necessário
equilíbrio entre os direitos das pessoas e a necessidade social, tudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 14/17
acordo com o critério da razoabilidade.
Julio Fabbrini Mirabete, comentando o
artigo 648, do Código de Processo Penal, prelecionava que “...não há
constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do
processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais
não imputáveis ao juiz, e resultante de diligências demoradas
(complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição
de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades,
obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental
etc.).” (in “Código de Processo Penal Interpretado”, Editora Atlas, 11a
edição, 2008, pág. 1717).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus
Tentativa de homicídio qualificado

Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva, não esvaecida
pela pandemia de Covid-19
Reconhecimento
Excesso de
prazo para formação da culpa Inocorrência
Andamento
condizente com a peculiaridade do processo, especialmente
em face da complexidade da causa e de que os procedimentos
relativos aos processos da competência do tribunal do júri
possuem maior dilatação, considerada a sua própria
natureza
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da
razoabilidade

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada”
(TJSP, 5a Câmara Crimina, HC no M.8.26.0000, DJ 05.05.2020,
v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 15/17
Reiterativa
a
jurisprudência
dos
Colendos Tribunais Superiores:
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTO
CONCRETO QUE DEMONSTRA A IMPERIOSA DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA, CONSUBSTANCIADA NA PERICULOSIDADE DO
AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO
PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FEITO
COMPLEXO, COM EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS,
DESMEMBRAMENTO DO FEITO, PEDIDO DE RECAMBIAMENTO
DO
PRESO,
DIVERSOS
PEDIDOS
DE
REVOGAÇÃO
DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR E SESSÃO PLENÁRIA DESIGNADA
PARA 11/2020. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO
DE
CONTAMINAÇÃO
PELO
CORONAVÍRUS
(COVID-19).
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA GRUPO DE RISCO
(DIABETES). COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. (...) 4.
Segundo
pacífico
entendimento
doutrinário
e
jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não
decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve
ser aferida conforme os critérios de razoabilidade, tendo em
vista as peculiaridades do caso. 5. Não se verifica o alegado
constrangimento, tendo informado o Magistrado singular
que se trata de feito complexo, com emissão de cartas
precatórias, desmembramento do feito em relação aos
outros dois acusados, objetivando maior grau de eficiência
ao trâmite processual em razão da assimetria na instrução
da ação no que se refere aos demais agentes, pleito de
recambiamento do preso, além de diversos pedidos de
revogação da prisão cautelar; e, ainda, que a Sessão Plenária
do Júri foi designada para novembro de 2020. Por fim, em
consulta ao andamento do processo na internet, observa-se
que não deve ser imputada desídia ao Poder Judiciário na
condução do feito, uma vez que se depreende dali a intensa e
constante movimentação dos autos. Precedente. (...)” (STJ, 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 16/17
Turma, HC 593.370/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJ
22.09.2020)
“(...) 5. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de
prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento
da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do
Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível
apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos
processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a
existência de mora na tramitação do processo que justifique
o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem
seguido seu trâmite regular. Consta das informações
prestadas pelo Tribunal de origem que a prisão em flagrante
foi convertida em preventiva em 29/1/2019. A denúncia foi
ofertada, sendo recebida em 13/2/2019. Sobreveio sentença
de pronúncia em 6/4/2020, aplicando a Corte estadual, o
entendimento da Súmula n. 21 desta Corte Superior de
Justiça. Ademais, ressaltou-se no acórdão guerreado a
complexidade da causa, que consta dois réus, sendo
necessária a expedição de cartas precatórias. Outrossim, o
Magistrado consignou que o Plenário do Júri depende da
presença física das pessoas, que é inviável no momento de
isolamento imposto pela pandemia do vírus Covid-19, de
modo que a data da audiência de julgamento será designada
com a "maior brevidade possível", após o retorno dos atos
presenciais. Assim, não há, pois, falar em desídia do
Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de
dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao
Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem
fundamentado pelo Tribunal de origem. 6. Pronunciado o
réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da
prisão por excesso de prazo na instrução. 7. Habeas corpus
não conhecido. Recomende-se ao Juízo processante a análise
da custódia à luz do disposto no art. 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal.” (STJ, 5a Turma, HC 599.691/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164635-66.2020.8.26.0000 - lauda 17/17
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJ 15.09.2020).
Enfim, não evidenciada mora estatal em
ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de
paralisação indevida da ação penal, ou de culpa estatal, não se vê
demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal até aqui
desenvolvida.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)